Tribunal: TJBA
Processo: 8000768-13.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000768-13.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: NUBIA OLIVEIRA MOTA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO GOMES RESEDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO SINAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a empresa de telefonia ao pagamento de R$ 5.000,00 em razão da interrupção injustificada dos serviços de telefonia e internet por vários dias.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da concessionária de telefonia pela falha na prestação do serviço e a configuração de dano moral indenizável, afastando ou não a tese de excludente de responsabilidade por força maior.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A tese de força maior, baseada em chuvas, não se sustenta, pois o laudo técnico foi produzido unilateralmente e as provas dos autos demonstram a ausência de evento climático extraordinário.
4. A interrupção prolongada de serviço essencial, como a telefonia e a internet, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral passível de indenização, cujo valor de R$ 5.000,00 se mostra proporcional e razoável. A correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e os juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000768-13.2019.8.05.0063
, em que figuram como Apelante
CLARO S.A.
e, como Apelado,
NUBIA OLIVEIRA MOTA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Convocada de 2º Grau - Relatora